Tribunal: TJMT
Processo: 1026679-71.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026679-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 047.399.011-37 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIKI HENRIQUE DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MARTINS LEANDRO - CPF: 054.845.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
– DECRETO DEPRISÃO PREVENTIVA –1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUEDECRETOU E DAQUELA QUE MANTEVE APRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
–
INACOLHIMENTO –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRETA DOSDELITOS, EM TESE, PRATICADOSPELO PACIENTE, E EM RAZÃO DE SUA REITERAÇÃO DELITIVA–PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3
.
PREDICADOS PESSOAI
S DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser
suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes, em tese
,
praticados por ele
;
bem como para evitar sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogado Marcos Dabul Pompeu de Barros
, em favor de
Luiz Henrique Alves Figueiredo
, apontando como autoridade coatora o
Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 2
6
de
dezembro
de 2022, cuja prisão foi convertida em prisão preventiva na mesma data, na audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de
furto qualificado
(
a
rt. 155 §1º e §4º, I, II e IV do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
), conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1019823-62.2022.8.11.0042.

Aduz
o
impetrante que não há indícios de autoria e participação do paciente no
s
crime
s
que lhe
estão
sendo imputado
s
, uma vez que a acusação se fundamenta nas declarações dos policiais militares
, razão pela qual
não são isentas de imparcialidade
.

Assevera que
“o ora paciente não conhece, nunca manteve qualquer tipo de relacionamento/amizade com o menor, no caso em tela lhe são imputadas condutas que não praticou ou pelo menos arquitetou tais”.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Destaca que a custódia cautelar do paciente é desnecessária e desproporcional, considerando que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é tecnicamente primário
, sendo, suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
; e,
no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
154396674
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
154773189
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
155292186
,
opina
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à afirmação de negativa de autoria, ao argumento de que
não há indícios de autoria e participação do paciente no
s
crime
s
de
furto qualificado e corrupção de menores
, uma vez
“que nada fora encontrado em posse do Paciente, e sim fora feito valoração do presente caso apenas com relato policial”

não podendo, pois, ser imputado à sua pessoa a prática do
s
referido
s
ilícito
s
, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos
visando ao afastamento das aludidas condutas criminosas não podem ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que
:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito imputado à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados nestes autos
.

No que diz respeito às alegações, segundo as quais a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo favorecido e sua reiteração delitiva.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com base nas razões expostas nestes trechos da decisão reprochada:

[
...]
A
Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). Com efeito,
observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado. A priori, os delitos imputados ao segregado são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, além de que o furto foi praticado na modalidade qualificada, envolvendo menor e em concurso de pessoas, com, inclusive, rompimento de obstáculo. Somado a isso, após consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que o autuado LEONARDO MARTINS LEANDRO ostenta péssimos antecedentes criminais, possuindo condenações por variados crimes (tráfico de drogas, roubo qualificado, receptação, porte/posse de arma de fogo, uso de documento falso), conforme se extrai, inclusive, do processo executivo de n. 0007668- 88.2015.8.11.0042/SEEU.

Tais circunstâncias, evidenciam que o autuado é agente contumaz na prática delituosa, tornando forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, além de que os predicados pessoais ressaltados pela defesa nesta oportunidade não têm o condão de impedir a decretação da custódia cautelar, porquanto presente o periculum
libertatis
(Enunciado 43 do TJ/MT).

[...]

Assim, resta configurado um dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa, no sentido de impedir que o indiciado cometa novos delitos. Se colocado desde já novamente em liberdade, certamente se verá estimulado a assim proceder ante a sensação de impunidade.

[
Trechos da decisão pro
latada
nos autos
do processo
n. 1019823-62.2022.8.11.0042, vista no ID 106805528]
.
Destacamos
.

Verifica-se, portanto,
do decreto
judicia
l
acima parcialmente transcrito, que a liberdade do paciente configura risco
a
garantia da ordem pública, tanto em razão da sua reiteração delitiva quanto pela gravidade concreta
s
do
s
crime
s
,
teoricamente,
praticado
“
na modalidade qualificada, envolvendo menor e em concurso de pessoas, com, inclusive, rompimento de obstáculo
”.

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singular, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada comogarantia da ordem pública, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Além disso, não se pode olvidar em relação à manutenção da prisão preventiva do agente para evitar a sua reiteração delitiva, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6

nos seguintes termos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Acerca do tema, deve ser ressaltado, também, que a Lei n. 12.403/11, modificando a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, vem se dedicando à prática delitiva.

Por conseguinte, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, supostamente, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
.

2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da apreensão de grande quantidade de entorpecente, dinheiro, arma de fogo, balança e outros petrechos.

3.
Ademais, a custódia preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, segundo consta, ele, quando adolescente, contou com notações por atos infracionais
.

4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017,
DJe
9/6/2017;

RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017,
DJe
9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017,
DJe
9/6/2017.

5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018,
DJe
2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017,
DJe
9/10/2017.

6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.

Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018,
Dje
16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018,
DJe
5/4/2018.

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 22/12/2022).

Destacamos

P
or derradeiro, não obstante
o
impetrante
tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, consoante se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luiz Henrique Alves Figueiredo
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023